Tribunal: TJPA
Processo: 0803182-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803182-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: THALYA BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS DO MENOR. DOMICÍLIO DO MENOR DIVERSO DO LUGAR DO DELITO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Ausência de ilegalidade na busca pessoal no domicílio da paciente, que autorizou a entrada conforme depoimentos.

4. Ausência da genitora no cuidado do filho menor não enseja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

6. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0803182-91.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0804542-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO DIAS DA SILVA, OAB 11324

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
THALYA BARBOSA DE SOUZA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

Aduz o impetrante a inexistência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que não houve autorização para que os policiais adentrassem na residência da custodiada.

Alega que é mãe de uma menor de 05 anos de idade e que por essa razão se não entender pela liberdade da paciente, que seja concedida prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas, dado seus bons antecedentes e comportamento.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata a paciente e no mérito requer a liberdade ou aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 13/03/2023, por meio do Documento de Id 13096329.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) O estado de flagrância restou caracterizado, pois os flagrados teriam sido encontrados mantendo sob a sua guarda elevada quantidade material entorpecente, artefatos para a preparação e embalagem da droga, dinheiro e uma arma de fogo municiada, enquadrando-se no artigo 302, inciso I do CPP. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE LAVRADO EM DESFAVOR DE MICHAEL JACQSON DA SILVA QUEIROZ e THALYA BARBOSA DE SOUZA. Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que deva ser decretada a prisão cautelar, tal como representado pela autoridade policial a quando da comunicação do flagrante. Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante a periculosidade concreta da conduta atribuída, pois foi localizada no imóvel do casal elevada quantidade de droga, além de haver maquinários e outros utensílios que servem para preparação, fabricação, produção e empacotamento da droga, indicando que o imóvel não servia apenas para guarda ou depósito de droga, mas sim como uma espécie de laboratório para fabricação e distribuição da droga em larga escala nessa região. Vislumbro também a necessidade da prisão para a aplicação da lei penal, pois os casal de flagrados informou endereço na cidade de Altamira-PA, no entanto foram presos em Marabá. Some-se a isso o fato de o flagrado MICHAEL JACQSON DA SILVA QUEIROZ possuir uma condenação por tentativa de homicídio na cidade de Altamira e que se encontra em grau de recurso. Todos esses elementos evidenciam concretamente o risco à ordem pública. Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela em relação ao flagrado. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás. Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exigese ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão de a flagrada possuir filho menor de 12 anos e estar grávida, ressalto que o menor está sob os cuidados da avó materna e que a flagrada estava em município diverso do domicílio da criança, o que demonstra que não realiza, diretamente, os cuidados com a prole, cabendo a avó materna essa responsabilidade. No que se refere à suposta gravidez, não há qualquer comprovação do alegado, seja por exame laboratorial ou farmacêutico. Diante do exposto, com fundamento no art. 310, 312 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e Representante do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MICHAEL JACQSON DA SILVA QUEIROZ e THALYA BARBOSA DE SOUZA. Expeça-se os competentes mandados de prisão com registro BNMP. Oficiar a SEAP para que encaminhe a flagrada para realizar um teste laboratorial de gravidez. Encaminhar cópia dos autos e mídia de gravação à Promotoria do Controle Externo e à Corregedoria da Polícia Civil para apurar a conduta dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado MICHAEL ante o seu relato de maus tratos. Informar ao juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira-PA sobre a prisão do flagrado MICHAEL. Os flagrados e a Defesa constituída saem devidamente intimados. Intime-se o MP via PJE. Oficiar a autoridade policial para encaminhamento do inquérito policial relatado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da prisão.”.”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta da presa, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta, pois tendo em vista a quantidade, variedade e apetrechos que indicam, inclusive, fabricação da droga em grande escala, somado ao fato de que sua liberdade possibilitaria a reiteração delitiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto a questão relativa à ilegalidade da busca pessoal por ausência de autorização, a mesma não se sustenta.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida, são eles: j
uízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

No caso em apreço não há que se falar em qualquer ilegalidade, pois a própria paciente confessou ter drogas em sua residência, bem como autorizou a entrada dos policiais em seu domicílio.

Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) ? baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto ? de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos ? independentemente da quantidade ? após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 742815 GO 2022/0147669-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Observando os autos, constata-se que a impetrante deseja a substituição da prisão preventiva, sob a alegação de que é mãe de uma criança menor de 12 anos e que é dependente dela.

Analisando o artigo 318, do Código de Processo Penal, nota-se que o pleito merece guarida, senão vejamos:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Quanto ao tema em questão é necessário registrar que a análise do caso concreto levou em consideração que a alteração promovida no art. 318 – A, do CPP busca assegurar as crianças um desenvolvimento saudável ao lado genitora e, não, o crescimento em ambiente corrompido pela prática de crime abominável, como o tráfico de drogas.

Desta feita, ainda que se tenha ciência de que a genitora deve debruçar-se sobre os cuidados do filho, o mesmo não se observa no caso em comento, pois o filho reside em Altamira com a avó e a mãe pratica a traficância em Marabá, domicílio diverso da sua filha atualmente, demonstrando não zelar pelos seus cuidados.

Ademais, a presunção a que faz referência o impetrante, é uma presunção
juris tantum
e não
juris et de jure
, portanto admite prova em contrário, quando as circunstâncias do caso autorizem a medida segregacionista, como ocorre neste feito.

Vejamos como nossos Tribunais Estaduais se posicionam sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. filho com deficiência. GRAVIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM DISTRITO DA CULPA. GARANTIA da ordem pública. NECESSIDADE DE GARANTIR A conveniência da instrução criminal E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Mesmo diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo n. 143.161/SP, deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante de situações excepcionais do caso em análise. O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma com deficiência, não lhe garante o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar, notadamente pela quantidade expressiva de drogas encontrada na posse da paciente. 2. Deve ser afastada a regra do art. 318-A do CPP quando as circunstâncias do crime levam à conclusão de que as crianças têm outra pessoa que as poderia assistir, pois o crime foi cometido em uma segunda-feira, em Brasília / DF, localidade distante da residência da paciente, que mora em Campo Grande / MS, e estava indo para Belém / PA, transportando entorpecentes de um estado da federação para outro. 3. Impetração admitida. Ordem denegada.(TJ-DF 07020806020198070000 DF 0702080-60.2019.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

E M E N T A – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, V, CPP – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – INCABÍVEL – ART. 318, II, CPP – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE (HIV) – AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Não há falar em concessão da prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, V, do CPP, se não ficou comprovada a imprescindibilidade da paciente para o cuidado do filho menor de 12 anos, até mesmo porque reside com o pai, em local diverso do distrito da culpa. Deixa-se de conhecer do pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, ou seja, por ser portadora de doença grave, se não houve indeferimento em Primeira Instância. (TJ-MS - HC: 14098679520188120000 MS 1409867-95.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 25/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2018).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 13/04/2023